Tribunal: TJSP
Processo: 2132855-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo cumulado com cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu, por ora, o pedido de acionamento dos sistemas judiciais de pesquisa de bens, visto que a executada não foi intimada. Executada que foi citada na fase de conhecimento e não constituiu advogado. Necessidade de intimação pessoal na forma do art. 513, §2o, inciso II, do CPC, antes de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo cumulado com cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu, por ora, o pedido de acionamento dos sistemas judiciais de pesquisa de bens, visto que a executada não foi intimada. Executada que foi citada na fase de conhecimento e não constituiu advogado. Necessidade de intimação pessoal na forma do art. 513, §2o, inciso II, do CPC, antes de se iniciar atos próprios de constrição. Dentre os pedidos formulados, apenas o de consulta ao sistema Infojud, para o fim específico de localização do endereço da executada, é que se mostra pertinente ao momento processual em questão. Decisão agravada reformada apenas nesta parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132855-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA LUCIA
FERREIRA DA COSTA, é agravada BRUNA VERONICA FELICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132855-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante: Ana Lucia Ferreira da Costa (Justiça Gratuita)
Agravada: Bruna Veronica Felicio (revel)
Comarca: São Paulo Foro Regional de Penha de França 1a Vara
Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.489
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação de despejo cumulado com cobrança.
Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu, por
ora, o pedido de acionamento dos sistemas judiciais de pesquisa de
bens, visto que a executada não foi intimada. Executada que foi
citada na fase de conhecimento e não constituiu advogado.
Necessidade de intimação pessoal na forma do art. 513, §2o, inciso
II, do CPC, antes de se iniciar atos próprios de constrição. Dentre
os pedidos formulados, apenas o de consulta ao sistema Infojud,
para o fim específico de localização do endereço da executada, é
que se mostra pertinente ao momento processual em questão.
Decisão agravada reformada apenas nesta parte. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ana Lucia Ferreira da Costa contra a decisão proferida a fls. 25 que,
nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança em fase de
cumprimento de sentença iniciado pela agravante em face de Bruna
Veronica Felicio, indeferiu, por ora, o pedido de acionamento dos
sistemas judiciais, visto que a parte executada ainda não foi intimada
pessoalmente.
Sustenta a agravante, em suma, que o ajuizamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132855-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da ação de execução se deu única e exclusivamente pela
inadimplência da executada, portanto, não se pode premiar a
agravada com os impedimentos junto aos sistemas disponíveis do
Tribunal. A agravante alega que carece de informações sobre o
paradeiro da agravada. Afirma que nada impede que, desde já, sejam
deferidos os bloqueios financeiros no Bacenjud, a expedição de
certidão premonitória prevista no art. 828 do CPC, a busca de
veículos via Renajud, envio de ofício ao Detran para que seja
informada a existência de comunicação de venda de veículos pela
executada, a consulta Infojud, e utilização do Serasajud. Pede a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.
Recurso tempestivo; isento de preparo.
É o Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto no
bojo do cumprimento de sentença iniciado nos autos da ação de
despejo cumulada com cobrança, no qual a executada foi citada, mas
não constituiu advogado na fase de conhecimento.
O juízo, escorreitamente, determinou a intimação
pessoal da executada nos termos do artigo 513, §2o, inciso II, do
CPC, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob
pena de incidência da multa de 10% e honorários de 10%. E advertiu
a executada que, no caso de não pagamento voluntário, iniciar-se-ia o
prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, independente
de penhora ou nova intimação. (fls. 14/15)
Foi expedida carta de intimação para o endereço
indicado pela exequente a fls. 05 (Rua Amaral Gurgel, 122, conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132855-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
91, Vila Buarque, CEP 01221-001, São Paulo/SP), mas o Aviso de
Recebimento retornou negativo com o apontamento de “Não existe o
número” (fls. 18).
A exequente foi intimada para se manifestar sobre o
AR negativo, ocasião em que simplesmente alegou que “em diligência foi
constatado que, a Executada não mais se encontra no endereço informado na inicial,
não sabendo a parte ativa seu endereço atual”. E pediu, para dar maior
efetividade ao processo, providências diversas via Bacenjud e
Renajud buscando a constrição de bens da executada, consulta ao
Infojud, bem como expedição de certidão premonitória, ofício ao
Detran e Serasa. (fls. 21/24)
Daí que sobreveio a decisão agravada de fls. 25:
“Indefiro, por ora, o pedido de acionamento dos sistemas judiciais, visto
que a parte executada ainda não foi intimada pessoalmente nos termos do artigo 513,
§2o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Assim sendo, requeira a parte exequente o que de direito em termos de
prosseguimento.”.
Pois bem.
A intenção da agravante é adiantar atos constritivos
antes que a executada tenha oportunidade de promover o pagamento
voluntário, o que não se mostra correto.
O artigo 513, §2o, inciso II, do CPC é claro ao dispor
o seguinte:
“Art. 513. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:
(...)
II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela
Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132855-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a hipótese do inciso IV;”.
Apesar
de
a
agravante
ter
afirmado
que
desconhece o paradeiro da agravada, que desocupou o imóvel objeto
da ação de despejo e onde foi citada na fase de conhecimento ,
verifica-se que a própria exequente informou um novo endereço para
intimação da executada.
Ocorre que o número indicado não foi localizado,
tendo o Aviso de Recebimento retornado negativo por este motivo.
Ressalte-se que não se trata de intimação infrutífera
por motivo de “Mudou-se”.
Uma vez que a agravante sinalizou conhecimento
da localização da agravada, não pode simplesmente alegar que a
executada está em local incerto e não sabido e ignorar a
determinação de intimação pessoal, passando a insistir na tomada de
providências para efetivar atos constritivos sem que a agravada esteja
ciente do início do cumprimento de sentença.
Compete à agravante, pois, diligenciar no sentido
de localizar a agravada antes de pleitear atos constritivos ou
expedição de ofícios.
Dentre os pedidos formulados, apenas aquele
específico de consulta ao Infojud para obter os dados cadastrais da
executada é que se mostra pertinente ao momento processual em
questão (item C fls. 24 dos autos principais).
Dessa forma, a decisão agravada fica reformada
apenas para autorizar a utilização do sistema Infojud para este fim
específico, mantido o indeferimento dos demais.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132855-11.2020.8.26.0000 -Voto no
6
PARCIAL ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR